Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006797-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (AGRAVANTE), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), GEOVANA CRISTINA RODRIGUEZ PAZINI - CPF: 426.071.578-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação anulatória de multa administrativa imposta pelo PROCON, visando a suspensão de protesto e a proibição de inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos ou em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON, impedindo o protesto e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, com base nas alegações de: (i) prescrição da pretensão arrecadatória; (
ii
) extrapolação do poder de polícia pelo órgão administrativo; e (
iii
) ausência de infração à legislação consumerista.

III. Razões de decidir

3.
A documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o nexo direto entre o título protestado e o processo administrativo sancionador questionado, o que impede a suspensão da cobrança e dos seus efeitos.

4.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese dos autos.

5.
As teses de mérito suscitadas - prescrição, extrapolação de competência e legalidade da cobrança - demandam instrução probatória
aprofundada, sendo inviável seu exame na via estreita da cognição sumária própria do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Para a suspensão de protesto decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON é imprescindível a comprovação inequívoca do nexo entre o título protestado e o processo administrativo questionado, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos quando não há prova robusta em sentido contrário."

_______________________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, TJMT, N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO AFINZ S.A BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1006797-21.2025.8.11.0000, proposta contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada almejada pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o perigo de dano é evidente, pois a manutenção do protesto ou eventual inclusão em cadastros restritivos prejudicará gravemente sua credibilidade, especialmente por ser instituição financeira. Quanto à probabilidade do direito, argumenta que: (i) a pretensão arrecadatória está prescrita, tendo a constituição definitiva da multa ocorrido em 20/06/2016, configurando-se a prescrição em 19/06/2021; (
ii
) houve extrapolação do poder de polícia pelo PROCON ao determinar restituição em dobro dos valores ao consumidor, invadindo competência jurisdicional; e (
iii
) não praticou nenhuma infração à lei consumerista que justificasse a aplicação da multa.

Ressalta ainda que a medida é totalmente reversível e que o juízo
a quo
não analisou seu pedido subsidiário de concessão da tutela mediante prestação de garantia.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, para que a agravada seja impedida de protestar o nome da autora, incluir em dívida ativa ou órgãos de proteção ao crédito, ou, caso já tenha sido
realizado
, pugna pela suspensão do apontamento, até o julgamento final da ação.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 273594885.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no Id. 277216865, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 284555380).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO AFINZ S.A BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1006797-21.2025.8.11.0000, proposta contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada almejada pela parte ora agravante.

A controvérsia centra-se na verificação dos requisitos necessários à suspensão do protesto e à vedação de inscrição da agravante em cadastros restritivos de crédito ou em dívida ativa, em razão de multa administrativa imposta pelo PROCON.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, observa-se que a decisão agravada
se fundamentou
na ausência de prova robusta que evidencie o nexo direto entre o título protestado e o processo administrativo sancionador. A documentação acostada aos autos — em especial a notificação expedida pelo 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Cuiabá — não permite estabelecer, com segurança jurídica, que o débito em cobrança
se refira
à multa administrativa questionada, oriunda do processo FA n. 0211-018.712-1.

Essa deficiência probatória compromete o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado, obstando a concessão da tutela de urgência, que exige demonstração inequívoca dos seus pressupostos. Não se pode deferir medida de tal natureza com base em alegações dissociadas de comprovação documental idônea, sob pena de comprometer a segurança jurídica que deve reger o processo cautelar.

Em relação às teses de mérito antecipadamente suscitadas — a exemplo da alegada prescrição da pretensão executiva, da extrapolação de competência do PROCON, da legalidade da cobrança da chamada “Tarifa de Manutenção”, bem como da suposta desproporcionalidade da sanção aplicada —, observa-se que todas demandam apuração detalhada de fatos, interpretação normativa e, sobretudo, instrução probatória, inviabilizando seu exame no âmbito estrito da cognição sumária própria desta via recursal.

Cumpre assinalar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, prerrogativa que somente pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que, neste caso, inexiste. A atuação do PROCON, ademais, insere-se no âmbito do poder de polícia administrativa legalmente conferido aos órgãos de defesa do consumidor, não se revelando, nesta fase processual, qualquer vício formal que autorize sua invalidação liminar.

Nesse sentido,
o entendimento
deste
e. Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus
. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo
outra alternativa
senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (
AgR
118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014,
Publicado
no DJE 25/9/2014)”

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/08/2022, publicado
no DJE 13/09/2022).
[sem destaque no original]

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de concessão da tutela mediante prestação de caução, verifica-se que a decisão recorrida não tratou expressamente dessa questão, restringindo-se a indeferir a tutela de urgência pela ausência de comprovação do vínculo entre o protesto e a multa administrativa. Desse modo, a análise por esta instância superior sobre matéria não enfrentada pelo juízo de origem configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025